Tribunal: TJMT
Processo: 1044208-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044208-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVONETE MARIA PEREIRA BARRETO - CPF: 888.619.291-68 (RECORRENTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA NUNES - CPF: 033.914.741-57 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no:
1044208-95.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
IVONETE MARIA PEREIRA BARRETO.

Agravada(s):
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para adequar multa por litigância de má-fé ao limite de 9,9% do valor da causa, mantendo a improcedência de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço com contratação fraudulenta de empréstimos, apta a ensejar declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório apresentado pela instituição financeira demonstra a regular contratação, mediante juntada de cédulas de crédito bancário com assinatura eletrônica, identificação por IP, e-mail e telefone vinculados à autora.

A assinatura eletrônica é juridicamente válida, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, desde que possibilite a identificação do signatário, o que ocorre no caso concreto.

A autora não impugna especificamente os elementos técnicos da contratação, nem apresenta indícios concretos de fraude, o que afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

O depósito dos valores na conta vinculada à autora reforça a veracidade da contratação e a existência do vínculo contratual.

Inexistindo ato ilícito do fornecedor, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

A tentativa de negar contratação validamente comprovada caracteriza alteração da verdade dos fatos, autorizando a condenação por litigância de má-fé.

A aplicação de penalidades por má-fé é compatível com os princípios dos Juizados Especiais e visa coibir o uso abusivo do sistema processual.

O agravo interno revela caráter protelatório, justificando a imposição de multa adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura eletrônica é válida como meio de comprovação de contratação quando apta a identificar o signatário por dados como IP, e-mail e telefone.

2. A ausência de impugnação específica e de prova de fraude impede o reconhecimento da inexistência de débito.

3. A comprovação da regular contratação afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

4. Configura litigância de má-fé a negativa de contratação diante de prova robusta em sentido contrário.

5. O agravo interno com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81 e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016551-15.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/10/2024; Súmula 51 das Turmas Recursais do TJMT; Enunciado 136 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 343518859, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento, apenas para adequar a condenação da multa por litigância de má-fé
ao limite legal de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 81,
caput
, do Código de Processo Civil
, mantendo
a
improcedência d
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta:

1. Da prova unilateral e da ausência de força probatória dos documentos sistêmicos;

2. A responsabilidade objetiva e a falha na prestação do serviço;

3. Inexistência de contratação – débito indevido;

4. Ocorrência de danos morais;

5. Afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma do
decisum.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 355546360
,
refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 343518859, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante é titular de conta mantida junto ao reclamado, utilizada por meio do aplicativo Mercado Pago.

Alega que, em meados de janeiro de 2025, foi surpreendida com o lançamento de 02 (dois) débitos decorrentes de empréstimos pessoais que, somados, perfazem o montante de
R$ 1.094,96 (mil noventa e quatro reais e noventa e seis centavos),
os quais afirma não ter contratado.

Diante da situação, registrou Boletim de Ocorrência (ID 334264852), noticiando a ocorrência de fraude, mediante a utilização indevida de seus dados cadastrais no referido aplicativo.

Ainda, registrou reclamação administrativa junto ao PROCON de Cáceres/MT, sob protocolo no 25.01.0657.001.00229-3 (ID 334264853), sem, contudo, obter êxito na solução do impasse.

O demandado, em sede de contestação (IDs 334264884/334264886), juntou aos autos telas sistêmicas, cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e
selfie
da autora, bem como as cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente, identificadas pelos códigos de autenticação n
os
6eb5c21cbc4e8b8a96200ddff5ed9efb8f8f2dcb1749621836d2d923883c7d00 e 7394e6368eb5edd5ab2d0a64cf32753161ab1b3154d393ca42f36a8edf326ee.

(...)

Em sede de impugnação, a reclamante sustenta a ausência de prova robusta ou técnica capaz de confirmar, de forma inequívoca, a contratação dos empréstimos, afirmando que a coincidência dos dados cadastrais não afasta a ocorrência de fraude.

Contudo, a análise conjunta dos elementos trazidos pelo reclamado evidencia a regular contratação dos valores discutidos, especialmente diante da apresentação das cédulas de crédito bancário, as quais contêm o endereço de IP de acesso da contratante, o número de telefone celular da autora e assinada digital realizada por intermédio do endereço eletrônico indicado na petição inicial (ivonete.pereira10@hotmail.com).
Tais elementos não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, inexistindo, assim, indícios concretos de fraude.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa ré a pagar indenização a título de dano moral. A recorrente busca a procedência dos pedidos contidos na exordial.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há validade das assinaturas eletrônicas, diante da impossibilidade de ser validadas pela ferramenta "validar.iti.gov.br (ii) se ha comprovação da relação jurídica entre as partes.

3.
A legislação brasileira admite diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, não sendo a assinatura eletrônica sinônimo de assinatura digital. A assinatura eletrônica utilizada no contrato, mesmo não qualificada pela ICP-Brasil, é válida, pois identificou o signatário mediante e-mail e telefone celular, não havendo impugnação quanto à autenticidade desses dados
.

4. A ferramenta "validar.iti.gov.br", mencionada pela autora, valida exclusivamente assinaturas qualificadas, sendo desnecessária sua utilização para outros tipos de assinatura eletrônica, como a utilizada no caso, que foi feita com login e senha, conforme previsto na legislação.

5. Não há elementos que comprovem fraude na contratação, uma vez que o crédito foi depositado na conta vinculada à autora, conforme registrado na cédula de crédito bancário, há informações de contato (e-mail e telefone) utilizadas para a assinatura eletrônica.

6. A relação jurídica está comprovada diante da previsão contratual de que instituição financeira credora da cédula de crédito bancário pode ceder, transferir seu credito a qualquer tempo.

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A validade da assinatura eletrônica pode ser reconhecida mesmo quando realizada sem certificação da ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário
.

2.
A ausência de elementos que comprovem a fraude na contratação impede o reconhecimento da inexistência de débito
.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 29; CPC, art. 98, § 3o.

(TJMT - N.U 1016551-15.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024). (Grifei)

Cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação (...).

Assim, no caso em apreço, o reclamado se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

(...)

Desse modo,
ausente a demonstração de ato ilícito por parte do reclamado
,
não
há que se falar em dano sofrido pela reclamante, uma vez que aquele constitui condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para
adequar
a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
ao limite legal de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 81, caput, do Código de Processo Civil
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(...).

Nesse contexto, a
SÚMULA 51,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
dispõe: “
O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

Registre-se, ainda, que o e
-mail
ivonete.pereira10@hotmail.com
,
informado por ocasião da assinatura do contrato, é o mesmo indicado na petição inicial.

Por outro lado, é cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos.

O artigo 81, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 81
.

De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
(grifei)

Além disso, os princípios da simplicidade e informalidade não podem servir de escudo para condutas processuais desleais. Ao contrário, a aplicação de sanções por litigância de má-fé protege o sistema dos Juizados Especiais, evitando seu uso abusivo e preservando sua credibilidade.

Nesse sentido, o Enunciado 136 do FONAJE estabelece:
O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar condenação ao pagamento das custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos do artigo 55, caput da Lei 9.099/95 e 81 do Código de Processo Civil. (Nova redação aprovada pelo LVI FONAJE – Porto Alegre/RS)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 343518859, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026